Tribunal: TJMT
Processo: 1074589-86.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074589-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (RECORRIDO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
.

1074589-86.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
SILVIO JORGE ZAMAR NETO
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO EM VIA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o requerido ao pagamento de R$ 988,00 a título de danos materiais decorrentes de avarias em veículo causadas por buraco em via pública, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso em contrarrazões e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, fragilidade probatória e enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado é tempestivo; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do Município por omissão na conservação da via pública; (iii) verificar a existência de nexo causal entre o defeito da via e os danos no veículo; (iv) determinar se o valor fixado a título de danos materiais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal contado a partir da ciência eletrônica da intimação, nos termos do sistema processual.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige demonstração de conduta omissiva, dano e nexo causal, conforme a teoria da faute du service.

5. O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante fotografias, boletim de ocorrência e notas fiscais, evidenciando o defeito da via e os danos ao veículo.

6. A dinâmica do acidente é compatível com os danos apresentados, confirmando o nexo causal entre a omissão estatal e o prejuízo sofrido.

7. O Município não produz prova apta a afastar sua responsabilidade, nem demonstra culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

8. Não há justificativa para aplicação de depreciação do pneu, pois o bem estava dentro de sua vida útil e sem prova de desgaste relevante.

9. As despesas com alinhamento e balanceamento decorrem diretamente do evento danoso e são necessárias para restabelecer a segurança do veículo.

10. A sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado é tempestivo quando interposto dentro do prazo contado da ciência eletrônica da intimação.

2. A omissão do Município na conservação de via pública enseja responsabilidade civil subjetiva quando comprovados dano e nexo causal.

3. Provas documentais como fotografias, boletim de ocorrência e notas fiscais são suficientes para demonstrar o nexo causal em acidentes causados por defeito da via pública.

4. Não se admite abatimento por depreciação sem prova de desgaste relevante do bem.

5. Despesas necessárias à recomposição da segurança do veículo integram o dano material indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1006111-50.2021.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, j. 04.03.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais) a título de danos materiais, decorrentes de avarias em veículo (rasgo no pneu dianteiro) após queda em buraco em via pública.

Irresignado, o Município interpõe recurso, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, ante a não comprovação dos requisitos da responsabilidade subjetiva e do nexo causal, bem como a fragilidade das provas produzidas. Aduz, ainda, enriquecimento sem causa, em razão da substituição de pneu usado por novo e da alegada desnecessidade dos serviços realizados.

Em contrarrazões, o recorrido argui a intempestividade do recurso e, no mérito, requer a manutenção integral da sentença.

Por meio do Ofício nº 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados à emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De plano,
rejeita-se
a preliminar de
intempestividade
do recurso inominado,
suscitada pelo recorrido em contrarrazões
, porquanto
não se verifica
a alegada
extemporaneidade
.

Consoante
se extrai
do sistema processual, o Município de Cuiabá foi intimado por meio de
expediente eletrônico
, tendo o Procurador Ricardo Alves dos Santos Junior registrado
ciência pessoal
em
03/02/2026, às 00h24min17s
, conforme
se verifica
na aba “expediente” do sistema do PJe. O próprio sistema indicou como
termo final
para manifestação o dia
19/02/2026
.

Considerando a
contagem do prazo
a partir da data da ciência (
03/02/2026
),
tem-se
que o prazo teve início em
04/02/2026
(
primeiro dia útil subsequente
) e se encerrou em
19/02/2026
(
décimo dia útil
).

Nesse contexto, tendo o recurso sido protocolado em
17/02/2026
,
resta inequívoco
que sua interposição ocorreu
dentro do prazo legal
, razão pela qual
se
rejeita
a preliminar arguida.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município, à comprovação do nexo de causalidade e à adequação do
quantum
fixado a título de danos materiais (alegação de depreciação do pneu e desnecessidade de balanceamento nas quatro rodas).

A responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão (falta de conservação de via pública) possui natureza subjetiva, baseada na teoria da
faute du service
(falha do serviço), sendo imprescindível a demonstração da conduta omissiva culposa, do dano e do nexo de causalidade.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que o autor se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A existência do buraco na via pública, as suas grandes proporções, a ausência de sinalização em local de obras e os danos imediatos causados ao veículo (Honda HR-V, placa QBS-0D60) foram devidamente demonstrados por meio de fotografias do local, do pneu rasgado, do painel do veículo indicando avaria, além do Boletim de Ocorrência nº 2025.65312 e das notas fiscais dos serviços.

A alegação do Município de que as provas seriam unilaterais e frágeis para comprovar o nexo causal não merece prosperar. A dinâmica do acidente relatada é perfeitamente compatível com os danos demonstrados nas imagens (rasgo contundente na lateral do pneu, típico de impacto em buracos profundos). O ente público, por sua vez, não trouxe qualquer prova capaz de afastar a sua responsabilidade, não demonstrando culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ACIDENTE -
BURACO EM VIA PÚBLICA
– LESÃO CORPORAL -
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - DANO MATERIAL DEMONSTRADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ente municipal detém legitimidade para responder pelos danos ocasionados por buraco na via pública, porquanto lhe incumbe o dever de zelar pelas condições de segurança e trafegabilidade das vias, razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente
. 2 . A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que por volta de 21h30min do dia 20/06/2021, trafegava com sua moto pela Rua Lava Pés, quando caiu em um buraco existente na pista. Relata danos materiais e morais, em razão dos defeitos em sua moto e lesão corporal sofrida, impossibilitando-o de trabalhar. 3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1 .282,90 (um mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4.
O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” . 5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município são necessários os seguintes requisitos: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal. 6. Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a omissão da Municipalidade na realização de reparos na via pública, inexistindo comprovação de sinalização adequada no local que indicasse inequivocamente a existência de buraco na pista . 7. Ademais, não há prova nos autos da culpa concorrente da vítima, ônus que competia à parte reclamada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 8. Os danos materiais arbitrados encontram-se em consonância com o pedido da inicial e orçamentos apresentados pela parte Autora .
9. [...]. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006111-50.2021.8.11 .0006, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

No tocante aos danos materiais, a pretensão de abatimento por depreciação e de exclusão do valor do balanceamento não merece acolhida.

O pneu foi adquirido em novembro de 2023 (ID 213090515) e o acidente ocorreu em março de 2025, perfazendo cerca de 1 ano e 4 meses de uso. Considerando a garantia de 5 anos do fabricante Dunlop, o bem ainda se encontrava muito aquém de sua vida útil, sem justificativa para aplicação de depreciação.

Ademais, não há nos autos prova de desgaste excessivo. Ao contrário, o autor comprovou a aquisição de pneus novos em 2023 (ID 213090515), o que evidencia tratar-se de produto em condições regulares de uso, afastando a alegação de pneu “meia-vida” ou deteriorado.

De igual modo, as despesas com alinhamento 3D e balanceamento das quatro rodas (R$ 220,00) decorrem diretamente do evento danoso. Trata-se de providência técnica necessária após impacto capaz de comprometer a suspensão e a integridade do conjunto de rodas, a fim de restabelecer a dirigibilidade e a segurança do veículo, mantendo-se íntegro o nexo causal com a omissão estatal.

Portanto, irretocável a sentença proferida no juízo de origem, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026